Tribunal: TJDFT
Processo: 0000595-49.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação para o crime de furto qualificado se a grave ameaça restou configurada pela conduta do apelante e de seu comparsa, ao proferir ameaças às vítimas, as quais se sentiram intimidadas e tiveram as chaves de seu veículo tomadas de suas mãos após oferecer resistência.
3. Mantém-se a majorante do concurso de pessoas quando se extrai dos depoimentos uníssonos e da confissão espontânea do apelante que outro indivíduo participou efetivamente da empreitada criminosa.
4. Recurso conhecido e desprovido.